Tribunal: TJBA
Processo: 8059660-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059660-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASPROLF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DA REDE PUBL. E MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
PRISCILA SILVA TANAJURA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. NATUREZA PERFUNCTÓRIA DO AGRAVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por entidade sindical contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão interlocutória que indeferiu medida de urgência relacionada à execução de acordo supostamente firmado com ente municipal. A parte embargante alega omissão, contradição e obscuridade quanto à análise de documentos, validade do acordo, atas de assembleia e planilhas de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de documentos relevantes, especialmente atas de assembleia e termos do acordo; (ii) saber se houve contradição ou obscuridade na fundamentação quanto à validade do acordo e às planilhas de cálculo apresentadas; (iii) saber se a natureza do agravo de instrumento autoriza cognição aprofundada da matéria fático-probatória; e (iv) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, porquanto o acórdão enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à ausência de homologação judicial do acordo e à inexistência de deliberação válida em assembleia.
4. Inexiste contradição ou obscuridade, tendo o julgado consignado, de forma clara, a insuficiência das planilhas apresentadas e a ausência de elementos aptos a embasar a medida pretendida.

5. O agravo de instrumento comporta cognição limitada e perfunctória, restringindo-se à análise da plausibilidade jurídica e do risco de dano, sendo incabível aprofundamento probatório ou exame exauriente da controvérsia.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, evidenciando-se que a insurgência da parte embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, 1.019, I, 1.022 e 1.025; CPC, art. 489, §1º.

J
urisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão nº 939704, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 04.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.